Tribunal: STF
Processo: CJ 6113
Classe: CJ
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-09-06
Data de publicação: 1978-09-06

Ementa:
- COMPETÊNCIA PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DE DEPUTADO ESTADUAL
ACUSADO DA PRATICA DE CRIME ELEITORAL.
- COMPETE ORIGINARIAMENTE AOS TRIBUNAIS REGIONAIS ELEITORAIS
PROCESSAR E JULGAR, POR CRIMES ELEITORAIS, AS AUTORIDADES
ESTADUAIS QUE, EM CRIMES COMUNS, TENHAM NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA O
FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO.
CONFLITO CONHECIDO, DECLARANDO-SE COMPETENTE O TRIBUNAL SUSCITADO.